Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Execução de contrato - Citação por hora certa na sede do Executivo municipal chefiado pelo executado - Correspondência (CPC 254) entregue no mesmo local, mas quando já expirado o mandato eletivo. Validade, na ausência de informação de novo endereço – Acrescente-se que referida correspondência é mera formalidade que não constitui requisito de validade do ato citatório, tanto que o prazo para defesa tem início a partir da juntada do respectivo mandado e não da correspondência.